Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSOCIAÇÃO. LIMINAR. IMÓVEL PÚBLICO. MELHOR POSSE. POSSE VELHA. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Ainda “que se trate de imóvel público, é possível um particular pleitear ao Judiciário a proteção possessória em face de outro particular, cabendo ao Magistrado verificar qual das partes detém a melhor posse. Tem-se, assim, que a eficácia subjetiva da sentença de mérito está restrita às partes, não sendo oponível, portanto, ao ente público titular do bem” (Acórdão 1123638, 20161110034176APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: 376/378).
2 – Apurando-se que a Autora/Agravante não carreou ao Feito originário documentos hábeis à comprovação de sua posse regular sobre a área vindicada, nos termos do art. 561, inciso I, do CPC, e que o esbulho alegado teria ocorrido em meados de 2019, ou seja, há mais de um ano e um dia (posse velha), a normativa processual concernente à Ação de Reintegração de Posse (art. 562 do CPC) não é aplicável, devendo o Feito tramitar pelo procedimento comum, embora sem perder o caráter possessório, conforme art. 558, parágrafo único, do CPC. Diante disso, a análise do pedido de reintegração de posse liminar há que respeitar os requisitos próprios da tutela provisória de urgência estabelecidos no art. 300 do CPC.
3 – A versão fática narrada pela Autora/Agravante ainda carece de suporte probatório adequado, pois a prova da posse não foi suficientemente produzida, não estando presente a probabilidade do direito da Agravante de modo a viabilizar o deferimento de pleito de tutela de urgência. De igual sorte, não se identifica a presença do efetivo perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tendo em conta que o esbulho denunciado ocorre há mais de ano e dia, afastando a urgência da medida pleiteada, bem assim a inexistência de óbice a futura efetivação de eventual ordem de reintegração de posse, com a desocupação da área pelos esbulhadores mediante a adoção das providências necessárias (requisição de força policial, etc.).
4 – Não havendo elementos que autorizem o deferimento de tutela de urgência, já que a matéria exige dilação probatória, o acolhimento antecipado da pretensão de reintegração de posse da área indicada afigura-se providência temerária.
5 – Não se identificando que a demanda de origem retrate propriamente um litígio coletivo pela posse de imóvel, entende-se inaplicável o disposto no art. 565, caput, do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.